Tribunal: STF
Processo: HC 208436
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu a liminar no HC 698.742/PR.



    Nesta impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser mãe de duas crianças com menos de 12 anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Todavia, no caso sob exame, entendo que a ordem deve se concedida de ofício. 



    O Tribunal de Justiça paranaense destacou os seguintes aspectos para denegar a ordem à paciente:



    “[...]



    Considerando a determinação acima, em especial as constantes dos trechos grifados, observa-se que, não obstante efetivamente a paciente possua filhos menores de idade, as peculiaridades do caso concreto demandam a consideração de seu caso como excepcionalíssimo a ponto de afastar a concessão da prisão domiciliar.



    Isto porque, conforme se extrai das do relatório de interceptação telefônica de mov. 1.7, da ação penal, resta evidenciado o envolvimento da paciente no delito de associação para o tráfico, bem com que esta era responsável por guardar o entorpecente em sua residência, conforme se infere do seguinte excerto da interceptação, em que os entorpecentes eram guardados no meio das roupas de sua filha N.G.C.C. (mov. 1.7 – p. 87), assim como em outra em outra ocasião a paciente fica responsável pela entrega da droga para outro corréu (mov. 1.7 – p. 86):



    […]



    Com efeito, resta evidenciado que a prática delitiva era realizada na residência da paciente, ou seja, no local onde as crianças eram criadas e onde, aparentemente, havia a atividade ilícita, sendo a droga armazenada e distribuída na casa paciente. Diante disto, prepondera-se que não há como garantir a uma mãe o direito de assistir seus filhos se ela própria pouco preza pelo bem-estar das crianças, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que as criava, expondo-as, deliberadamente, à risco.



    […]



    Ressalvo, ainda, que não obstante a impetrante tenha se atribuído à paciente a qualidade de lactante, infere-se dos autos que sua filha mais nova conta com aproximadamente 01 ano e 06 meses, de modo que, ante a inexistência de qualquer evidência da alegada condição, não há como se presumir que pela idade da criança que ela seja lactante” (doc. eletrônico 5).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade (doc. eletrônico 4). 



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Lidiane Cassiano pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator